Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725011-47.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama, (Proc. 0704728-30.2021.8.07.0004 – id 237184833) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegada prescrição do título judicial. Alega, em síntese, que o cumprimento de sentença não decorre de acordo para extinção de condomínio, mas de obrigação de fazer consistente em acordo, celebrado em audiência, em que ficou determinado que a agravada faria jus a 22% do valor da venda do imóvel e, de forma alternativa, seria efetuado o pagamento do valor de 80.000,00 por benfeitorias que foram feitas no imóvel, ou seja, indenização material. Acrescenta que a agravada nunca foi proprietária do imóvel em questão, tendo em vista que foi adquirido antes do matrimônio entre as partes, não havendo se falar, portanto, em extinção de condomínio. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser compelido ao cumprimento de obrigação já fulminada pelo decurso do tempo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AI 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A agravada informa (id 90147862 – p. 25 – autos principais) que se casou com o agravante em 30/01/98. A certidão de ônus do imóvel em questão demonstra que o bem foi registrado na R.1-135858 do 3o Ofício de RIDF, em 13/09/91, decorrente de escritura de 28/11/89, em nome de Auto Mecânica Alvora Ltda - ME (p.54), empresa em que ambas as partes foram admitidas como sócios, em 10/07/90 (p. 43-44), retirando-se a agravada da sociedade em 30/10/07 (p. 87). Assim, à primeira vista, o bem foi adquirido em 1989 pela pessoa jurídica, a qual as partes somente foram incluídas em 1990, não havendo cogitar que a agravada não era proprietária do imóvel, tanto que foi partilhado, em 13/08/08, conforme ata de audiência no processo 5057-4/2008 e formal de partilha (p. 28-29), na proporção de 80% para o agravante e 20% para a agravada. A agravada ajuizou demanda em que pleiteava o pagamento dos referidos 20% (id 90147862 – p. 16-19 – autos principais), em 12/08/11, sob o no 2011.04.1.008567-0, em que, em audiência de conciliação datada de 20/06/12 (p. 62), foi homologado acordo, em que as partes se comprometeram a, no prazo de 90 dias, envidarem esforços para viabilizar a venda do imóvel, cujo produto seria partilhado na proporção de 78% para o agravante e 22% para a agravada, percentual da recorrida que é objeto do cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada. Assim, em princípio, não obstante nomear-se a demanda no 2011.04.1.008567-0 como sendo indenizatória, o acordo visou a venda do imóvel, medida necessária para a extinção do condomínio e pagamento das frações ideais definidas na partilha. O cumprimento de sentença, conforme expressamente constou do pedido (id 90147862 – autos principais), tem por objeto a intimação do agravante para manifestar interesse na compra da parte da agravada e subsidiariamente a avaliação e alienação do bem para divisão do valor arrecadado, de forma que não há se falar em prescrição, pois trata-se de alienação visando a extinção do condomínio. A propósito, precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COPROPRIETÁRIO. UTILIZAÇÃO DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PROPORCIONAL À QUOTA. PRIVAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SÚMULA 283 DO STF POR ANALOGIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DIREITO DE HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEITURA DO ART. 1.320 DO CÓDIGO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. Será lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum, sendo a respectiva ação de divisão, imprescritível. Interpretação do art. 1.320 do Código Civil. 4. Correto o deferimento do pedido de alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita a parte agravada de dispor do bem. Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.613/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2023) 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator